Tribunal: TJMT
Processo: 1034754-25.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034754-25.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 522.965.121-00 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), HECTOR SILVA - CPF: 651.095.701-91 (EMBARGANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da empresa vendedora, BRDU SPE Várzea Grande Ltda, para reformar sentença de procedência em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, ajuizada por Ana Elizeth Fernandes Leite do Nascimento Silva e Hector Silva, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da violação da boa-fé objetiva e da
suppressio
diante da ausência de registro do contrato;

(
ii
) saber se há contradição entre a necessidade de registro para constituição da propriedade fiduciária e a impossibilidade de rescisão judicial pelo CDC;

(
iii
) saber se houve omissão sobre a prevalência do CDC e aplicação da Súmula nº 543/STJ;

(
iv
) saber se há omissão quanto à devolução da comissão de corretagem à luz do Tema 938/STJ;

(v) saber se houve omissão sobre o termo inicial dos juros de mora (Tema 1002/STJ);

(vi) saber se foram devidamente enfrentados os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à boa-fé objetiva, pois o acórdão reconheceu a validade do contrato
inter
partes
, nos termos do
EREsp
1.866.844/SP.

4. Inexistência de contradição interna no julgado, que reafirmou a inaplicabilidade do CDC e a adequação do rito da L. n. 9.514/1997, ainda que ausente o registro.

5. A prevalência da L. n. 9.514/1997 sobre o CDC foi expressamente enfrentada, em conformidade com precedentes do STJ, sendo incabível a restituição de valores com base na Súmula nº 543/STJ.

6. A devolução da comissão de corretagem foi afastada por ser acessória à pretensão de rescisão, reputada improcedente.

7. A tese sobre os juros de mora é inaplicável, pois inexistiu condenação à restituição de valores.

8. O voto condutor enfrentou suficientemente todas as matérias relevantes, não havendo exigência de análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão. 2. A interposição de embargos para fins de prequestionamento não autoriza, por si só, a reforma do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC/2002, art. 421; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 487, I; L. n. 9.514/1997, arts. 22, §1º, 23, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.866.844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 27.09.2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp 2.111.958/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de embargos de declaração
oposto
s
por
ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO SILVA
e
HECTOR SILVA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de Apelação Cível interposto por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e
julgando improcedentes a pretensão deduzida
nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos n. 1034754-25.2024.8.11.0002
, de
rescisão contratual e restituição de

valores pagos

(
ID.
319399861
).

Em suas razões, os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de análise sobre a violação da boa-fé objetiva em face da inércia da vendedora em registrar o contrato por mais de quatro anos, a inaplicabilidade do rito extrajudicial da Lei n. 9.514/97 sem o devido registro, a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre a legislação especial, a restituição da comissão de corretagem com base no Tema 938 do STJ, e a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora conforme o Tema 1002 do STJ, requerendo expressamente o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário (ID. 321233866).

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 323843369, argumentando que não houve contradição ou omissão a serem sanadas no acórdão impugnado, sustentando que os embargos configuram tentativa inadequada de rediscussão da matéria já decidida, pois o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, reconhecendo a validade da obrigação contratual dos compradores quanto ao registro, a prevalência da Lei n. 9.514/97 sobre o CDC conforme jurisprudência consolidada do STJ, e a improcedência dos pedidos que torna irrelevante a análise sobre restituição de valores e juros moratórios.

Recurso tempestivo (ID.
321296372
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
HECTOR SILVA
e
ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DONASCIMENTO SILVA
pretendem o reconhecimento de omissões e contradições no acórdão

embargado, visando reverter a decisão que lhes foi desfavorável quanto à rescisão contratual e

restituição de valores
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA PARA SUA VALIDADE ENTRE AS PARTES (
EREsp
1.866.844/SP). NEGÓCIO JURÍDICO PRESERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO JUDICIAL PELO CDC. OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de imóvel, com devolução de 90% das parcelas pagas e restituição integral da comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) se a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária afasta a incidência da Lei n. 9.514/1997 e autoriza a rescisão com base no
CDC; e (
ii
) se, havendo desistência voluntária do comprador, há direito à restituição das parcelas e da comissão de corretagem.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 9.514/1997 (art. 22, §1º) admite que a própria vendedora seja credora fiduciária, inexistindo “desvirtuamento” do instituto.

4. O STJ, no
EREsp
1.866.844/SP, firmou que a ausência de registro não retira a validade e eficácia do contrato entre as partes, apenas limita sua oponibilidade a terceiros.

5. A falta de registro não autoriza o devedor fiduciante a pleitear rescisão judicial diversa daquela prevista na legislação especial, sob pena de esvaziar a própria garantia da alienação fiduciária.

6. A desistência voluntária do comprador deve seguir o procedimento específico da Lei n. 9.514/1997 (arts. 26 e 27), não havendo restituição imediata de parcelas ou de comissão de corretagem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “1. A Lei n. 9.514/1997 (art. 22, §1º) admite que a própria vendedora figure como credora fiduciária, não configurando desvirtuamento do instituto. 2. De acordo com o entendimento do STJ (
EREsp
1.866.844/SP), a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária de imóvel não descaracteriza o negócio jurídico celebrado e, principalmente, não confere ao devedor fiduciante o direito de pleitear a rescisão por via diversa daquela prevista na legislação especial, devendo a resolução do contrato observar exclusivamente o procedimento dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997. 3. A restituição da comissão de corretagem não subsiste, por ser acessória ao pedido de rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC/2002, art. 421; CPC, arts. 487, I, e 85, §§2º e 11; L. n. 9.514/1997, arts. 22, §1º, 23, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.866.844/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 27/09/2023, DJe 09/10/2023; STJ, REsp 2.111.958/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09/06/2025, DJEN 12/06/2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.169.924/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), 3ª Turma, j. 24/02/2025, DJEN 28/02/2025.

(
TJMT.
N.U 1034754-25.2024.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
02/10/2025, DJ
e
02/10/2025)

Pois
bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço, constato que os presentes declaratórios não comportam acolhimento, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado
, uma vez que a
análise sequencial dos argumentos dos Embargantes revela o manifesto intuito de rediscutir o mérito da controvérsia e modificar o resultado desfavorável que lhes foi imposto por este Colegiado
, já que o a
córdão enfrentou, de forma exaustiva, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando a prevalência da Lei n. 9.514/97 e a improcedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, r
elativamente à primeira alegação, que trata da omissão quanto à violação da boa-fé objetiva e a ocorrência da
s
uppressio
, cumpre registrar que o acórdão não incorreu em omissão, uma vez que a tese foi implicitamente afastada ao se reconhecer a validade e eficácia do contrato de alienação fiduciária
inter
partes
, em conformidade com o
EREsp
1.866.844/SP
, firmando que
“
a ausência de registro não retira a validade e eficácia do contrato entre as partes, apenas limita sua oponibilidade a terceiros
”
, como constou inclusive da ementa do julgado (item 4).

Sob tal enfoque, a alegada inércia no registro não decorreu de omissão ou má-fé da Embargada, mas sim do descumprimento contratual dos próprios Embargantes, visto que o contrato lhes atribuía a obrigação expressa de providenciar o pagamento do ITBI e o registro do instrumento no prazo de 90 dias
(
Párágrafo
Quinze), como bem destacado pela Embargada em suas contrarrazões
.

Desse modo, a Embargada apenas exerceu prerrogativa legítima decorrente da Lei n. 9.514/97 e das disposições livremente pactuadas
, c
onclui
ndo
-se, por conseguinte, que o acórdão enfrentou a matéria central e afastou, por consequência lógica, a tese da
s
uppressio
, não havendo omissão a ser sanada.

Passando à análise da suposta contradição sobre a inaplicabilidade do rito extrajudicial sem registro, a tese do Embargante
igualmente
não se sustenta.

É que, como cediço, a
contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.

Nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (
g.n
.)

Na hipótese em exame, o
a
córdão é perfeitamente coerente, pois, embora reconheça que o registro é imprescindível para dar início à execução extrajudicial (
a
rt. 26 da Lei n. 9.514/97) e à constituição da propriedade fiduciária (
a
rt. 23), sua ausência não confere ao devedor fiduciante o direito de pleitear a rescisão por via diversa daquela prevista na legislação especial (ou seja, via CDC).

Logo, o

a
córdão, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, apenas reconheceu a inadequação da via eleita pelos compradores
, razão pela qual
a tese de contradição, na verdade, demonstra mero inconformismo com a conclusão de que o direito potestativo à rescisão, nos moldes do CDC, não é aplicável ao caso.

Nessa mesma direção, e no que tange à omissão sobre a prevalência do CDC contra cláusulas abusivas e a Súmula n. 543 do STJ, a alegação é igualmente improcedente.

Isso porque o
acórdão
também
enfrentou a questão de forma exaustiva ao reconhecer a prevalência da Lei n. 9.514/97 sobre o Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com o
EREsp
n. 1.866.844/SP, e ao refutar a alegação de desvirtuamento do instituto
, nos seguintes termos:

“(...)
3. A Lei n. 9.514/1997 (art. 22, §1º) admite que a própria vendedora seja credora fiduciária,
inexistindo “desvirtuamento” do instituto
.

(...)

2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, como o mútuo, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei n. 9.514/1997 e 51 da Lei n. 10.931/2004. 3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 2.111.958/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025) (
g.n
.)

Portanto,
não há que se falar em “desvirtuamento” ou “simulação” do instituto pelo simples fato de a vendedora ser também a credora fiduciária
.

Nessa esteira, ao contrário do que fundamentou o Juízo a quo, admitir a rescisão com base no CDC, com a devolução de 90% das parcelas pagas
, é que seria verdadeiramente desvirtuar por completo o instituto da alienação fiduciária
, transformando uma garantia real robusta em uma simples promessa de compra e venda, o que geraria grave insegurança jurídica e poderia, em última análise, encarecer o crédito imobiliário, em prejuízo dos próprios consumidores.
(...)”

Por corolário lógico, o afastamento da incidência do CDC
rechaça
de modo motivado o regime de retenção e restituição imediata previsto na Súmula 543/STJ
, já que o
direito do devedor fiduciante, nessa sistemática, restringe-se ao eventual saldo remanescente após a satisfação da dívida e despesas no leilão extrajudicial, conforme o rito da Lei n. 9.514/97.

De todo modo
, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por
outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Ademais, no que concerne à omissão sobre a devolução da comissão de corretagem (Tema 938/STJ), o acórdão explicitou que a pretensão foi afastada por consequência lógica da improcedência do pedido principal de rescisão contratual
, sendo que o
pleito de restituição da corretagem é acessório e dependente do desfazimento do negócio jurídico nos moldes do CDC, o que foi afastado
, do que se extrai, mais uma vez, que
o Colegiado examinou de forma direta e suficiente a matéria, e a discordância com o resultado não configura vício sanável.

De outro lado, a alegação de omissão referente ao Tema 1002/STJ (Juros de Mora) é manifestamente infundada
, pois o
tema repetitivo trata do termo inicial dos juros de mora em hipóteses de condenação à restituição de valores na rescisão
, t
endo em vista que o acórdão embargado julgou totalmente improcedentes os pedidos da ação, não
havendo
valor de
condenação à restituição,
o que torna
a discussão sobre o termo inicial dos juros juridicamente irrelevante e despicienda no contexto fático-jurídico da decisão.

Em suma,
o
acórdão reformou a sentença em obediência à jurisprudência dominante do STJ sobre a prevalência da Lei n. 9.514/97 em contratos com alienação fiduciária, ainda que não registrados, conforme exaustivamente demonstrado no voto condutor
, sendo certo que o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

Diante disso
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro de premissa
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito
de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto
,
reputo
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que
a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que, por ora, não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
os
Embargante
s
quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe
s
foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já resolvida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025